Tribunal: STF
Processo: RE 81543
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
ENFITEUSE. NÃO PODEM OS ESTADOS LEGISLAR SOBRE ESSE INSTITUTO. O
STF, AO JULGAR O RE 81.930, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 13 DO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR N. 3/69 E DO ART. 17 DO
DECRETO-LEI N. 317/70, AMBOS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.